Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000726-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THAMIRES SOUZA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GOIS DE OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO: LINDOMAR NERI DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JORGE FABIANO DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS.
REVISIONAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE AUMENTO DO VALOR
FIXADO EM
ACORDO JUDICIAL. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE:
alimentos provisórios; revisão de alimentos; necessidade do alimentando; possibilidade do alimentante; proporcionalidade; artigo 1.694, §1º do Código Civil; artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente; manutenção do valor; ausência de modificação fática; necessidade-possibilidade-razoabilidade; prestação de alimentos; encargos adicionais não comprovados; ausência de verossimilhança para revisão; prova documental.

Síntese:
A controvérsia gira em torno da possibilidade de revisão do valor fixado a título de alimentos provisórios em acordo judicial. Inexistência de prova da alteração da capacidade financeira do alimentante que justifique a redução do valor arbitrado. Aplicação do princípio da proporcionalidade e do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. Fixação de alimentos provisórios visa garantir a subsistência do menor durante o trâmite processual. Manutenção da decisão agravada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo nº:
8000726-46.2025.8.05.0000

Ano da decisão:
2025

Precedentes citados:
CC/2002, arts. 1.694, §1º e 1.699; ECA, art. 22.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o valor dos alimentos provisórios fixados em acordo judicial.

O agravante alega necessidade de majoração da prestação alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a revisão do valor dos alimentos provisórios fixado judicialmente, com fundamento na alegada alteração da capacidade financeira do alimentante, à luz do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o princípio da proporcionalidade consagrado no §1º do art. 1.694 do Código Civil, o qual impõe que os alimentos sejam estipulados na medida das necessidades do alimentando e da capacidade do alimentante.

No presente caso, a documentação constante nos autos demonstra que o genitor arca com diversos encargos essenciais à subsistência do menor, como plano de saúde vinculado ao emprego, escola particular, transporte escolar e medicamentos, perfazendo valor aproximado de um salário mínimo — quantia que coincide com a pretendida pela genitora.

A pretensão de revisão da obrigação alimentar deve estar acompanhada de demonstração inequívoca da modificação na situação fática ou financeira de quem presta ou recebe os alimentos, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A revisão de alimentos provisórios exige a demonstração de alteração na situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil."

"2. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, de acordo com o art. 1.694, §1º do Código Civil."

"3. A prestação de encargos adicionais pelo alimentante — como plano de saúde e educação — integra o valor total dos alimentos e deve ser considerada na análise da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.694, §1º e 1.699; ECA, art. 22.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte agravante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora